Tribunal: STF
Processo: ARE 1335884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência em ação que visa a limitação dos descontos consignados a 30% de sua remuneração e a revisão da capitalização dos juros.
    (...)
    Limitação dos descontos em folha de pagamento
    As razões apresentadas pelo recorrente são insuficientes para modificar a sentença recorrida, que está em harmonia com o entendimento sufragado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o qual já era adotado por esta Turma Recursal, motivo pelo qual colho o ensejo para me reportar aos seus fundamentos, adotando-os para decidir: 
    (...)
    A matéria versada nos autos já foi objeto de análise por este Colegiado e se encontra pacificada no sentido do servidor público municipal estar submetido, para todos os fins - inclusive no que atine a empréstimos consignados -, ao Decreto Municipal nº 15.476/2007, sendo inviável, portanto, a adoção de critérios diferentes dos previstos na referida norma (Recurso Cível nº 5071067-06.2015.404.7100, Relator Andrei Pitten Velloso).
    Com efeito, existindo legislação específica que rege a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos (estatutários e celetistas) do Município de Porto Alegre não há submissão a qualquer outra norma reguladora da matéria no âmbito restrito da Administração Pública Federal ou Estadual, ou mesmo na iniciativa privada.
    (...) 
    Posto assim, segundo o que dispõe o inciso VII e § 1º do art. 2º do Decreto Municipal, a Administração garante ao consignado 40% da base de cálculo como título líquido a receber. Dito de outra forma, os descontos em folha de pagamento do servidor público do Município de Porto Alegre limitamse a 60% do valor bruto percebido.
    Analisando os contra-cheques carreados aos autos, percebe-se que os descontos facultativos e obrigatórios respeitam o limite de 60% da remuneração total, de forma que a legislação municipal vem sendo respeitada.
    Capitalização de juros remuneratórios 
    A capitalização de juros, vedada pelo Decreto n.º 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
    (...)
    A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem retomado esses argumentos para afirmar que o requisito da "pactuação de forma clara e expressa" resta satisfeito "quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal" (AgRg no REsp n.º 1.083.216/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª Turma, julgado em 25/06/2013).
    No caso em apreço, conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, os contratos em questão preveem que a taxa efetiva de juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal. Essa previsão expressa permite a capitalização de juros, conforme antes retratado e fixado pelo STJ.
    Portanto, com previsão expressa e não havendo abusividade ou onerosidade excessiva, deve ser mantida a capitalização mensal de juros.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente